Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705014-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução ajuizados em face de OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA, julgou improcedente o pedido. Em suas razões (ID 70697771), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, suspensão processual em razão do óbito do sócio administrador; 2) deve ser regularizada a representação processual antes de dar prosseguimento à demanda; 3) carência da ação; 4) o título utilizado é inadequado para o ajuizamento da ação de execução; 5) não há título extrajudicial que embase a ação executiva; 6) cerceamento de defesa; 7) não houve exposição, de maneira específica e precisa, da causa de pedir; 8) inépcia da petição inicial; 9) ausência de apresentação de documentação indispensável para a propositura da ação; 10) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial; 11) ausência de comprovação da prestação dos serviços prestados; e 12) vício de consentimento por ausência de demonstração da anuência para a prestação dos serviços. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo recursal. Preliminarmente, a suspensão do processo por 60 dias para a regularização processual; e a cassação da sentença pelos vícios de carência da ação, cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial, ausência de documento indispensável para a propositura da ação. No mérito, a extinção da execução. Preparo recolhido em dobro (ID 71420813). Contrarrazões apresentadas (ID 70697797). Sustenta, preliminarmente, vício de dialeticidade recursal. Indeferidos os pedidos de suspensão processual e de aplicação do efeito suspensivo recursal (ID 72308238). É o relatório. Decido. O recurso de apelação interposto pela autora não merece ser conhecido. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por OSTERNE E COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA em face de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA com o objetivo de satisfazer um crédito de R$ 45.050,02 relativo ao contrato de prestação de serviços de saúde. IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, por sua vez, opôs embargos à execução. O juízo julgou improcedentes os embargos. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença: “Da inépcia da inicial: A inicial não é inepta. Isso porque todos os requisitos do art. 321 do CPC foram atendidos, notadamente no que toca a delimitação dos limites objetivo e subjetivos da lide. A inicial é suficiente clara para indicar que a embargada pretende o pagamento de R$ 45.050,02 devidos em face da prestação de serviços de saúde contratados pelo instrumento e título ID 181849555 (dos autos da execução) e faturas subsequentes. Dos requisitos executivos: Segundo a lição doutrinária amplamente repetida na praxe forense: “Il diritto è certo quando il titolo non lascia dubbio intorno alla sua esistenza; liquido quando il titolo non lascia dubbio intorno al suo oggetto; esigibile quando il titolo non lascia dubbio alla sua attualità”. (Carnelutti, Francesco. Istituzioni del Nuovo Processo Civile Italiano. 2. ed. Roma: Il Foro Italiano, 1941. n. 163. p. 145; apud ASSIS, Araken, Liquidez do Título Extrajudicial. Revista de Direito Civil Contemporâneo | vol. 14/2018 | p. 411 - 430 | Jan - Mar / 2018 | DTR201810391) Em tradução livre, “O direito é certo quando o título não deixa dúvida quanto à sua existência; líquido, quando o título não deixa dúvida quanto ao seu objeto; exigível, quando o título não deixa dúvida quanto à sua atualidade”. No caso concreto o título deve ser considerado líquido, tendo em vista que se trata de contrato de prestação de serviços de saúde em favor de plano de saúde, no qual a remuneração por procedimentos está devidamente prevista em tabela própria de convênio. Além disso o contrato é expresso quanto a forma de exibição de faturas, e prazo para pagamento, autorização e exibição de guias (ID 200822107, pág. 3). Nesse cenário, o contrato satisfaz ao disposto no art. 783 do CPC, notadamente porque acompanhado das respectivas faturas e notas fiscais dos procedimentos médicos prestados pela embargada em favor dos beneficiários da embargante. Da comprovação da contraprestação: Como se nota dos documentos ID 189884287 até ID 18988098, todos os valores cobrados foram acompanhados da respectiva nota fiscal e extrato de procedimentos e quantidades de procedimentos conforme tabela de convênio entre as partes. Note-se que a cláusula 7.2, I, do Contrato é muito clara quanto a obrigação da embargante analisar a documentação dos serviços prestados dentro do mês corrente em que apresentadas as respectivas faturas, de modo que o prazo de auditoria e impugnação/glosa da fatura é o mês corrente em que exibida a fatura. Não havendo, portanto, notícia de glosa, impugnação ou invalidação das faturas auditadas no mês em que exibidas as faturas, os valores havidos em extrato e consubstanciados nas respectivas notas reputa-se comprovada a contraprestação, na forma prevista no contrato e exigida no art. 798, I, “d”, do CPC. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução. Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.” Em suas razões, com relação ao exame do mérito, a apelante reproduziu o conteúdo da petição inicial. Em momento algum se insurgiu quanto aos argumentos trazidos pelo juízo na sentença. Caberia à apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentou peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3. Consiste o dano moral na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor. 4. Considerando que o contrato debatido nos autos foi efetivamente contratado pelo autor, que recebeu o valor do empréstimo decorrente deste, havendo debate apenas quanto à modalidade do empréstimo, não se verifica a ocorrência de dano moral. 5. O fato de a avença ter permanecido vigente por mais de cinco anos, sem que houvesse questionamentos por parte do autor e sem que tivessem sido percebidos maiores prejuízos advindos dessa permanência no interregno, constitui indicativo de ausência de grande abalo ao nome e à reputação ao autor, que, por isso mesmo, demorou em questionar a validade do contrato. 6. A circunstância enfrentada pelo autor, por si só, não ensejou abalo em sua esfera jurídica extrapatrimonial apto a qualificar a existência de dano moral, visto que não restou demonstrado que os fatos narrados nos autos geraram ao apelante prejuízo não econômico decorrente da lesão a bem extrapatrimonial juridicamente tutelado. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284) – grifou-se. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, V. 3 Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação dos autores com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. A sentença condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 70697761, em 05/02/2025). Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro para 12%. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator